Tribunal: TCU
Processo: 021.145/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Márcio Ricardo Borges da Silva em face do Acórdão no 5.152/2020-TCU-Segunda Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e aplicou multa proporcional ao dano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos por Márcio Ricardo Borges da Silva em face do Acórdão 5152/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e aplicou multa proporcional ao dano. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao embargante e aos interessados.